Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011174-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), JOSE PLINIO SANTOS BOTELHO - CPF: 052.798.181-86 (EMBARGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO VIA RENAJUD – IMPEDIMENTO TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO – INSTITUIÇÃO BANCARIA QUE NÃO NOMEOU FIEL DEPOSITÁRIO QUANDO DA BUSCA E APREENSÃO – NÍTIDA DESÍDIA DO ENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se que, quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, a instituição bancário não nomeou fiel depositório para resguardar o veiculo alienado, ou seja, nítida a sua desídia. Assim, inexiste
periculum in mora
ou desacerto na decisão singular, uma vez que primeiro deve tenta-se a busca a apreensão do bem móvel com NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO pela instituição financeira, para que, posteriormente com a negativa, tenha as demais medidas coercitivas para o caso em comento, ademais, o bem encontra-se com gravame de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011174-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:

JOSÉ

PLÍNIO SANTOS BOTELHO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Barra do Garças
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1012192-50.2023.8.11.0004
), indeferiu o pedido de bloqueio do veiculo junto ao sistema RENAJUD.

Em suas razões, aduz o recorrente que encontra-se a possibilidade do bloqueio

do veiculo via RENAJUD, sob a égide para que se garanta a divida assumida via alienação fiduciária.

Verbera que
a expressa previsão legal contida no §9º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69 determina a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, nas modalidades de transferência e circulação.

Com essas simples considerações, pugna pelo provimento recursal, para que haja a inserção da restrição judicial via sistema RENAJUD.

Não concedida a tutela de urgência – Id. 2118876676.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes, ante a decisão lançada erroneamente – Id. 215382674.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Com relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Barra do Garças
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1012192-50.2023.8.11.0004
),
indeferiu o pedido de bloqueio do veiculo junto ao sistema RENAJUD.

Da leitura do caderno processual singular, pontua-se que o juízo condutor do feito, indeferiu o pedido arguido de bloqueio via Renajud, uma vez que inexiste comprovação de ocultação do bem.

Sem delongas, entendo por manter a decisão singular.

Isso porquê, observa-se que, quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida,
a instituição bancário não nomeou fiel depositório para resguardar o veiculo alienado, ou seja, nítida a sua desídia.

Colaciono:

Nesse diapasão, em linhas resumidas, o bloqueio via RENAJUD, consiste em impedimento de transferências de propriedade, a fim de resguardar contra possíveis vendas, ocultações etc.

Assim, a meu ver inexiste
periculum in mora
ou desacerto na decisão singular, uma vez que primeiro deve tenta-se a busca a apreensão do bem móvel com
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
pela instituição financeira, para que, posteriormente com a negativa, tenha as demais medidas coercitivas para o caso em comento, ademais, o bem encontra-se com gravame de alienação fiduciária.

Ao arremate, verbero do entendimento de que o bloqueia via Renajud é uma forma de garantir a integralidade do bem de possíveis ocultações e/ou garantir a integralidade do mesmo, entretanto,
inexiste comprovação de ocultação do veículo, inclusive, não houve cumprimento do mandado anterior ante a inércia do autor/recorrente.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS QUE SE INICIARAM EM AGOSTO DE 2021 – PROPOSITURA DA AÇÃO SOMENTE EM MARÇO DE 2023 – PERICULUM IN MORA AFASTADO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em outras palavras, concede-se a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A parte autora informa em sua inicial que os valores começaram a ser descontados em seu benefício previdenciário em agosto de 2021. Contudo, somente ingressou em juízo em março de 2023, ou seja, já teria arcado com o pagamento de 20 (vinte) meses de prestações. Assim a demora no ajuizamento da ação afasta efetivamente o periculum in mora. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AI: 14080822520238120000 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OFÍCIO AO DETRAN VIA RENAJUD- BLOQUEIO JUDICIAL DO BEM - DESNECESSIDADE. O bloqueio via RENAJUD do veículo objeto da ação é uma providência completamente desnecessária uma vez já existente gravame de alienação fiduciária sobre o veículo.
(TJ-MG - AI: 10024131942625001 Belo Horizonte, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 25/09/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2014)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - RENAJUD - IMPEDIMENTO TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de veículo com gravame de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence à instituição financeira, sendo desnecessária a restrição judicial via Renajud para o impedimento de transferência e circulação
"
(ac. da 9ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no
Agravo de Instrumento 1.0701.13.008269-9/001
, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. aos 24/09/2013, publicação da sumula em
30
/
09
/
2013
).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024